Tribunal: TJES
Processo: 0007876-82.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007876-82.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI DOS SANTOS DOMINGOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA PERSONALIDADE COMO VETOR NEGATIVO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 9 anos de reclusão em regime fechado e 900 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e domiciliar tidas por ilegais. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, notadamente pela exclusão da valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares foram lícitas, afastando a alegada violação de domicílio e ausência de fundada suspeita; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime e à adequação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A busca pessoal é considerada lícita quando precedida de fundada suspeita amparada em elementos objetivos (art. 244, do CPP). No caso, o apelante foi abordado em local notoriamente utilizado para o tráfico, demonstrando nervosismo e comportamento evasivo, o que justifica a revista, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg-HC 993.869/SP; AgRg no REsp 2.130.463/MG; AgRg no HC 979.080/SP).
4.
A busca domiciliar também é válida, por ter ocorrido em contexto de flagrante delito de crime de natureza permanente (art. 5º, XI, CF/1988), uma vez que a apreensão de drogas em via pública e a confissão informal do réu indicavam a presença de mais entorpecentes em sua residência, legitimando o ingresso dos policiais (STJ, REsp 2.153.560/MG).
5.
A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório judicial, sendo estes idôneos para fundamentar a condenação (STJ, AgRg-HC 1.019.939/RJ).
6.
A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade entre os vetores do art. 59, do CP,, e o art. 42 da Lei de Drogas. Mantém-se a valoração negativa de culpabilidade, pois o delito foi cometido enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo pela ordem judicial; e de antecedentes, em razão de condenação anterior por tráfico; bem como das circunstâncias do crime e da quantidade/natureza da droga, pela apreensão de 1,68 kg de maconha em local público e horário diurno.
7.
A valoração negativa da personalidade, fundada exclusivamente em atos infracionais praticados na menoridade, é afastada, conforme entendimento do STJ (HC 499.987/SP), impondo-se a redução proporcional da pena-base.
8.
Correta a não aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33,20 da Lei nº 11.343/06, diante do histórico de 13 atos infracionais que evidenciam a dedicação habitual a atividades criminosas, consoante orientação do STJ (AgRg-AREsp 2.833.759/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 993.869/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2025, DJE 28/05/2025. STJ, AgRg no REsp 2.130.463/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/04/2025, DJE 28/04/2025. STJ, AgRg no HC 979.080/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/03/2025, DJE 28/03/2025. STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024, DJE 23/12/2024. STJ, AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025, DJE 14/10/2025. STJ, HC 499.987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019. STJ, AgRg-AREsp 2.833.759/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/10/2025, DJE 28/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RA
Í
DOS SANTOS DOMINGOS
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pel
o
MM. Ju
iz

de Direito da
1ª Vara Criminal da
Comarca de

Linhares
(fls.
130/137
)
.

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“
(...) no dia 18 de dezembro de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Lagoa do Teste, bairro Nova Esperança, Linhares-ES, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando perceberam o acusado em atitude suspeita, o que levou a sua abordagem.

Consta ainda, que os policiais militares embora não tivessem encontrado nada de ilícito com o abordado (além de R$ 300,00), encontraram próximo a ele a quantidade de 45 buchas de maconha, bem como do outro lado da rua 60 buchas da mesma substância.

O denunciado, no local da abordagem, informou aos policiais que em sua residência havia mais 2 tabletes de maconha, razão pela qual a equipe policial para lá se deslocou e os encontrou escondidos embaixo de uma escada: 2 tabletes de maconha que pesaram 1,387 kg. Encontraram igualmente, a quantia de R$ 730,00.. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
quanto ao crime previsto no
art
igo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena

de
9
(
nove
)
anos
de reclusão, em regime inicial
fechado

e

ao pagamento de
900
(
nove
cento
s
)

d
ias-
m
ulta
.

Pois bem. A
d
efesa
pleiteou a absolvição
do apelant
e,
sob
fundamento de insuficiência probatória, alegando a ilicitude da prova por violação de domicílio e busca pessoal sem fundadas razões.

Para tanto,
aduziu
que a condenação
restou embasada
exclusivamente no relato dos policiais militares, sendo a abordagem inicial injustificada,
eis que
baseada
no fato de o apelante
estar em local de tráfico,
por
demonstrar nervosismo e,
ainda, por
portar dinheiro em espécie e que a apreensão das 105 (cento e cinco) buchas de maconha ocorreu apenas nas proximidades do
local em que estava
e não em sua posse direta.

De igual modo,
argui a invalidade da busca domiciliar, baseada em suposta confissão que não foi registrada ou comprovada, ensejando a nulidade por invasão de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido.

Contudo, a detida análise dos elementos fático-probatórios colhidos no curso da instrução criminal revela que a atuação dos agentes de segurança pública se deu em estrita observância às normativas processuais e constitucionais que regem a matéria.

Isso porque
, por meio
dos depoimentos d
os Policiais Militares WELTON CARLOS SILVA CAMPOS e JHONNATAS SEIDEL CANDEIAS (fls. 18 e 19 do primeiro volume, ratificados em Juízo – mídia à fl. 120 da origem), a abordagem se deu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e que o apelante demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, se virando de costas e se aproximando de um portão de madeira.

Diante dessa fundada suspeita, foi realizada a abordagem, sendo encontrado em sua mão R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, e concomitantemente, nas proximidades imediatas (no canto do muro/do outro lado da rua), foram localizadas 105 (cento e cinco) buchas de maconha.

Nessa
perspectiva
, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca
pessoal do acusado
não representa
ra
m o
mero subjetivismo policial,
eis que
demonstra
m
a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do
disposto nos artigos 240, § 2º e
244,
ambos do Código de Processo Penal
, a revista pessoal.

Em outros termos
, ao contrário do que a defesa sustenta, não se trata o presente caso de busca pessoal
realizada
sem fundada suspeita ou
mesmo
p
autada na teoria da rotulação social,
muito menos
há que se falar
em
teoria dos frutos da árvore envenenada,
já que
a
s provas dos autos demonstram que a busca foi fundada em
elementos concretos e objetivos, como acima demonstrados, suficientes para caracterizar
ju
s
ta causa
a ensejar a busca pessoal procedida.

Nesse sentido, trago à colação a farta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

(...). 2.
Hipótese na qual a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em elementos objetivos descritos nos autos: o agravante foi visualizado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, indo ao encontro de adolescentes também conhecidos pela prática delitiva, portando pochete, e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros e andando por telhados de residências até ser abordado. Tal contexto legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
(...). Agravo regimental não provido. 4. (STJ; AgRg-HC 993.869; Proc. 2025/0119081-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025).

(...). III. Razões de decidir: 3
. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
4. A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas.

5
.
A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial
.
[...]

(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

(...) 2.
A busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública foi devidamente justificada pela existência de fundada suspeita, consubstanciada na abordagem do agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas e na identificação de volume significativo em sua cintura, circunstâncias que ensejaram diligência legítima, posteriormente confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
. (...).(AgRg no HC n. 979.080/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Ou seja,
a conduta do recorrente em um local notório de traficância, somada à atitude evasiva e à localização da expressiva quantidade de entorpecentes em porções individualizadas para o comércio, configura, inequivocamente, as fundadas razões exigidas pelo artigo 244, do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, como as drogas.

Assim, m
esmo o material não est
ando
acautelado na sua posse direta no momento da abordagem, a localização imediata de mais de uma centena de porções fracionadas para o tráfico, atrelada à quantidade de dinheiro, estabelece a situação de flagrância do delito permanente do artigo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006
, caracterizando a justa causa para a intervenção policial.

Em relação à alegada violação de domicílio que permitiu a apreensão dos 2 (dois) tabletes de maconha (1,387 kg) e R$ 730,00 adicionais sob a escada externa da residência, importa ressaltar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e, por tal razão, o estado de flagrância perdura enquanto o agente mantém a conduta delitiva, como, por exemplo, o verbo nuclear ter em depósito drogas.

Ademais, como visto, o
s depoimentos dos policiais militares atestam que a apreensão da droga
em
via pública, ensejou o aprofundamento das diligências de maneira lícita, pois havia fundados e concretos indícios para acreditar que a residência era utilizada para a guarda do restante do material entorpecente.

Nesse viés, a
busca no imóvel se deu sob o pálio da exceção constitucional de flagrante delito, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, legitimando a entrada dos policiais e a apreensão da substância ilícita destinada ao comércio, ainda que o entorpecente estivesse no quintal, que integra o conceito de domicílio para fins de proteção constitucional.

Nesse sentido:

(...). A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. [...] A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Sendo assim,
a prova da materialidade e da autoria não se afigura ilícita, pois decorreu de uma coleta progressiva de elementos objetivos que demonstraram a situação de flagrância, e não de uma mera intuição subjetiva dos agentes.

Nessa perspectiva,
a materialidade delitiva se encontra irrefutavelmente comprovada por meio do Boletim Unificado
nº 46600654
(fls. 07/10), do
a
uto de
a
preensão (fl. 22), do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 26), e, sobretudo, do Laudo de Exame Químico Definitivo
nº 160/2022
(fls. 86/86-v), que atestou a apreensão de 105 (cento e cinco) buchas/porções e 2 (dois) tabletes grandes, totalizando 1.680,5g (um quilo, seiscentos e oitenta gramas e cinco décimos de grama) de maconha (THC).

A autoria delitiva e o
animus
de traficância, por sua vez, restaram amplamente comprovados pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos Policiais Militares WELTON CARLOS SILVA CAMPOS e JHONNATAS SEIDEL CANDEIAS, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Na oportunidade, os
agentes confirmaram ter avistado o apelante em local conhecido pelo tráfico, demonstrando nervosismo e, após a abordagem, encontraram as 105 buchas
de maconha
embaladas próximo a ele, além da confissão informal que levou à descoberta dos dois tabletes grandes e o numerário (R$ 1.030,00) em sua residência, caracterizando as condutas de trazer consigo e ter em depósito a substância para fins de comercialização, conforme detalhadamente descrito na sentença recorrida.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente em crimes de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025)”.

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Sendo assim, o conjunto probatório é uníssono e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, rechaçando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e confirmando a prática do crime de tráfico de drogas p
or parte do
apelante.

Prosseguindo, e adentrando
a
o aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, o juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, patamar exasperado em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal.

A exasperação foi justificada a partir da valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais,
quais sejam,
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias do crime e quantidade/natureza da droga.

Desse modo, a
defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, pleiteando, notadamente, a neutralização da circunstância judicial relativa à personalidade, que foi valorada negativamente em razão da extensa folha de atos infracionais praticados pelo recorrente na adolescência (13 procedimentos, incluindo tráfico de drogas)
e das circunstâncias do crime,

eis que, a seu sentir, “o fato de o crime ter ocorrido ‘em plena luz do dia’ ou em ‘local público’ é uma característica comum a muitos delitos de tráfico”.

Pois bem, a c
ulpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu,
foi considerada como negativa
, haja vista que o acusado cometeu o crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime aberto (Execução nº 0002752-26.2018.8.08.0030, fls. 116 e 117).

Tal fundamento,
inegavelmente,
demonstra a maior reprovabilidade da conduta, indicando completo menosprezo à ordem jurídica e à decisão judicial que conferiu regime mais brando. Trata-se de fundamentação idônea que deve ser mantida.

Em idêntica orientação:

(...).
Reconhecida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto Gabriel cometeu o delito enquanto cumpria pena no regime aberto, em prisão domiciliar, mediante condições, conforme consta no PEC Nº 8000097-40.2021.8.21.0009, demonstrando, assim, desprezo pela autoridade judicial e ordem jurídica.
(...).
(TJRS; ACr 5004831-80.2024.8.21.0009; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025).

(...).
1. Mantém-se a valoração negativa dada à culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar o crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes à liberdade provisória concedida, demonstrando fazer pouco caso às ordens judiciais, e à necessidade de ajuste de sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 1.1. Não há na hipótese, ofensa à presunção de não culpabilidade. Isso porque, não se está aqui valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato é de que o réu praticou o delito em análise quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa, independente do resultado de ação penal diversa, e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
(...).
(TJDF; APR 07275.67-87.2023.8.07.0001; 192.1278; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 21/09/2024).

De igual forma, o
vetor
relativo aos antecedentes
foi
corretamente
considerado maculado em razão da condenação na Ação Penal nº 0014938-86.2015.8.08.0030, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), cujo fato foi anterior ao ora julgado, mas o trânsito em julgado ocorreu em momento posterior (13/07/2022).

Contudo,
magistrado valorou a personalidade negativamente em virtude de o réu ter respondido a 13 (treze) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude (fls. 117), por atos infracionais análogos a variados tipos penais, incluindo tráfico de drogas, o que, no entendimento do juízo, denotaria uma inclinação e personalidade voltada à prática de fatos típicos,
muito embora não admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Isso porque, “atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social (HC 499.987/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)”. (TJES; APCr 0001945-28.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024)

Sendo assim,
visando a individualização justa da pena, reconheço que a valoração negativa da personalidade, com base exclusivamente em atos praticados na menoridade,
deve
ser neutralizada, devendo o histórico de reiteradas infrações ser considerado de forma mais reservada, sobretudo quando a dedicação criminosa pode ser analisada pelo afastamento do tráfico privilegiado.

Com relação às c
ircunstâncias do
c
rime, compreendidas como
os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, o
vetor foi censurado pelo
j
uízo
a quo,
por

considerar que o tráfico estava sendo cometido por volta das 10h15, ou seja, em plena luz do dia, e em local público, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

Ou seja, a
forma de execução do delito, em horário de grande movimentação e em via pública, extrapola os limites do tipo penal, caracterizando a maior reprovabilidade da conduta,
devendo tal circunstância judicial
ser mantida
como negativa
.

Nesse sentido:

(...).
IV- Quanto às circunstâncias do crime, o juízo a valorou negativamente levando em consideração a preponderância da quantidade de droga apreendida, bem como que o réu circulava com as drogas em plena luz do dia, em local com grande circulação de pessoas, o que denota sua audácia e destemor para com as forças de segurança pública. Ainda, tal realidade tem o condão de incrementar as vendas e atingir um número bem maior de pessoas. Nesse aspecto, conforme jurisprudência desse colegiado, de fato, tais elementos são aptas para a valoração negativa das circunstâncias. V. Não havendo notícia de condenação com transito em julgado em desfavor do recorrente, e não sendo a natureza e a quantidade das drogas apreendidas elementos aptos a autorizar o afastamento do tráfico privilegiado, o recorrente preenche os requisitos para obtenção do benefício. VI. Recurso parcialmente provido. Unânime. (TJAL; APL 0700428-53.2021.8.02.0072; União dos Palmares; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 06/09/2023; Pág. 437).

Por fim, no tocante à n
atureza e
à q
uantidade da
d
roga (
a
rt. 42, Lei
nº
11.343/06),
o magistrado sentenciante
atribuiu valoração negativa a este vetor, com base na quantidade excessiva de
entorpecentes
apreendid
o
s, totalizando cerca de 1.680,5g de maconha,
sendo que tal normativo
estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (crack), elemento que claramente denota a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 1.039.627; Proc. 2025/0377986-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/10/2025; DJE 23/10/2025)

Destarte, considerando a
apreensão de mais de 1,6kg de maconha,
entendo que tal montante
representa uma expressiva quantidade de entorpecente, justificando a exasperação da pena.

Sendo assim, v
erificada a manutenção da valoração negativa de 4 (quatro) vetores (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e quantidade/natureza da droga), enquanto o
j
uízo
a quo
havia fixado um aumento de 4 (quatro) anos, dividido por 5 (cinco) vetores negativos, impõe-se a redução da pena em proporção à exclusão da circunstância judicial personalidade.

Dessa forma, o
aumento total de 4 (quatro) anos de reclusão corresponde a 48 (quarenta e oito) meses. Se dividirmos esse aumento pelos 05 (cinco) vetores considerados desfavoráveis na sentença, chegamos a 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de pena para cada circunstância.
A partir da
neutralização da personalidade,
fixo a pena-base em
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Em relação à pena de multa,
m
antendo
idêntica
proporção,
fixo-a
em 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Conforme assentado na r. sentença, não há a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Portanto
, mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase,
deve ser mantido o não reconhecimento d
a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em virtude de o réu possuir um extenso histórico de 13 (treze) atos infracionais, os quais, conjugados, demonstram a dedicação a atividades criminosas com habitualidade.

No ponto, relevante pontuar que “
a
jurisprudência do STJ admite a consideração de histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea que demonstre a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em apuração”. (STJ; AgRg-AREsp 2.833.759; Proc. 2025/0002968-4; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025).

Sendo assim, fixo a
pena definitiva
de
RA
Í
DOS SANTOS DOMINGOS
em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado (
artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal
)
e
ao pagamento de
820 (oitocentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)